Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000238-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOÃO BATISTA COSTA (VÍTIMA), YASMIN TAYNARA BARBOZA SILVA (VÍTIMA), ALEX JUNIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.656.971-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO CONCEICAO COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA; AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO DURANTE CALAMIDADE PÚBLICA E MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO

CARACTERIZADAS;

DIAS-MULTA DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA PRIMEIRA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - DEPRECIAÇÃO CORRETA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - TRAUMA CAUSADO NA VÍTIMA NÃO INERENTE AO TIPO PENAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - PANDEMIA PELO COVID-19 - AFASTAMENTO - JULGADO DO STJ E TJMT - CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - USO DE
SIMULACRO - ÔNUS DA DEFESA - ACÓRDÃO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A valoração negativa das consequências do crime fundamentada nas “sequelas profundas e temor” causado à vítima, que
“pensou em fechar o estabelecimento comercial depois do ocorrido, sobretudo porque seu filho de nove anos de idade presenciou a ação criminosa”
, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo também autoriza a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp no 1883324/AC).

O c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC no 505.435/SP; HC no 600.179/SP).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa agravante
apenas pelo fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(AgRg no HC no 655.339/SP).

A falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, de modo que
“i
ncumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de
simulacro”
, o que não ocorreu no caso (TJMT, AP
N.U 0013165-10.2020.8.11.0042
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000238.78.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ALEX JUNIO BARBOSA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ALEX JUNIO BARBOSA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1000238-79.2021.811.0003), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP - (fls. 159/168).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada de forma inidônea e exacerbada; 2)
“a simples prática do crime em período de calamidade pública não é suficiente para a caracterização da aludida agravante”
; 3) a majorante [emprego de arma de fogo] não estaria caracterizada em razão de
“portar apenas um simulacro de arma de fogo”
; 4)
“a quantidade de dias-multa deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 181/192).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 195/206).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II e §2o-A, inc. I, c/c 70, todos do CP – Irresignação defensiva: Pretendido o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo – Alegação de uso de simulacro de arma de fogo – Inviabilidade – Inexistência de dúvida quanto ao objeto utilizado pelo acusado e seu comparsa para empregar a grave ameaça – Versão do apelante isolada nos autos, sem qualquer comprovação – Inversão do ônus da prova – Desnecessidade de apreensão do artefato bélico para a caracterização da majorante, se as vítimas são firmes em apontar a sua utilização pelo agente – Pleito pelo redimensionamento da pena-base com o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime valorada desfavorável e pela aplicação do quantum de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto) – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, quantum de aumento de pena devidamente justificado, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento – Pretendido também o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “j” – Impertinência – Crime cometido durante o período de calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo no 06/2020, publicado em 20/03/2020 . Pelo desprovimento do recurso
.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 218/225)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 19h50min, no estabelecimento comercial “Conveniência Euphoria”, localizado na Rua São Francisco de Assis, n.o 1209, Bairro Vila Itamaraty, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ALEX JUNIO BARBOSA DOS SANTOS, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento e às vítimas João Batista Costa, Yasmin Taynara Barboza Silva e Cristiano Conceição Costa.

[...] promoveram a subtração da quantia de R$ 30,00 (trinta reais); 03 (três) barras de chocolate, avaliadas em R$ 15,00 (quinze reais); 01 (um) aparelho celular, J5, Prime, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencentes ao estabelecimento comercial; 01 (uma) chave do veículo GM Corsa Classic, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima João Batista Costa; 01 (uma) pulseira semijoias, avaliada em R$ 170,00 (cento e setenta reais), pertencente à vítima Yasmin Taynara Barboza Silva e 01 (um) aparelho celular, marca Asus, avaliado em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), pertencente à vítima Cristiano Conceição Costa, conforme auto de avaliação indireta de fl. 47, ID n.o 46845635. [...]

Referidas informações acerca do assalto foram irradiadas para as guarnições da Polícia Militar, ocasião em que policiais militares que promoviam rondas na região da Vila Mineira lograram êxito em promover abordagem do denunciado na motocicleta na posse dos bens subtraídos. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ALEX JUNIO BARBOSA DOS SANTOS como incurso [...], no artigo 157, §2o, II, §2.o A, I, do CP c.c artigo 29 do CP, na forma do artigo 70 do CP [...]
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - fls. 83/86).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o-A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos. O crime deixou consequências que devem ser valoradas, como bem lançado pelo representante ministerial, pois a prática criminosa deixou sequelas profundas na vítima Yasmin, que inclusive chorou na audiência instrutória, quando relatou que passou a ter dificuldades para dormir e que teme pela sua vida e pela vida de sua família, ressaltando que pensou em fechar o estabelecimento depois do ocorrido, sobretudo pelo fato de que seu filho de nove anos de idade presenciou a ação criminosa. Outrossim, parte dos bens subtraídos não foi recuperada. Assim, agravo a pena em 01 (um) ano. As vítimas em nada contribuíram à conduta criminosa

Assim, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multas.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Por outro lado, há as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, assim atenuo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multas.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, I, do CP, vez que o concurso de agentes já foi considerado na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços) a pena aplicada. Demais disso, considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de três vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no art. 70 do CP deve ser realizada à fração de 1/5 (um quinto). No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. [...]

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Diante do quantum de pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 159/168)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multas, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias [concurso de agentes] e as consequências do crime [trauma causado na vítima].

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Por sua vez, a valoração negativa das consequências do crime fundamentada nas “sequelas profundas e temor” causado à vítima Yasmin Taynara Barboza Silva, que
“pensou em fechar o estabelecimento comercial depois do ocorrido, sobretudo porque seu filho de nove anos de idade presenciou a ação criminosa”
, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo também autoriza a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp no 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Não obstante, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC no 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevou a pena-base em um ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, identificou a confissão espontânea [CP, art. 65, I] e a menoridade relativa [CP, art. 65, III, ‘d’] e reduziu as penas em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multas.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa agravante
apenas pelo fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 -

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Afastada essa agravante [
CP, art. 61, II ‘j’], a pena intermediária deve ser reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que
“a incidência de circunstância
atenuante
não
pode conduzir
à redução da
pena

abaixo
do
mínimo
legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa identificou a causa de aumento do emprego de arma de fogo [CP,
157, § 2o-A, I], na fração de 2/3 (dois terços), e aplicou a continuidade delitiva em 1/5 (um quinto), pela subtração de bens patrimoniais de 3 (três) vítimas.

As vítimas João Batista Costa, Yasmin Taynara Barboza Silva e Cristiano Conceição Costa, tanto em sede policial quanto na instrução, foram uníssonas em assegurar a utilização de arma de fogo para o cometimento do roubo, embora não souberam identificar o modelo (fls. 18/19, 22 e 25 e Relatório de Mídias de fls. 157).

A falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, de modo que
“i
ncumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de
simulacro”
, o que não ocorreu no caso (TJMT, AP
N.U 0013165-10.2020.8.11.0042
- Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 2.6.2021).

Logo, essa causa de aumento [CP, art. 157, §2o-A, I] deve ser mantida.

Por fim, preserva-se a fração de aumento de
1
/5 (um quinto) pela
continuidade
delitiva entre os 3 (três) crimes (STJ, REsp no 1582601; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp no 1741843/PR), de modo a
tornar a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, mantida o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021